Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709221-36.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JHON EDSON DUARTE DE SOUZA, LUIS FELIPE LOPES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGAFIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ACIONAMENTO DE ALARME. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoria do delito imputado aos réus restou plenamente demonstrada pelo depoimento judicial da vítima e pelo reconhecimento por fotografia em relação ao primeiro réu; quanto ao segundo réu, pela sua confissão espontânea e pelo laudo papiloscópico realizado no veículo utilizado para fuga, que concluiu pela correspondência entre o fragmento de impressão digital encontrado e o seu dedo indicador esquerdo. 2. Não há desistência voluntária, e sim tentativa punível, se o agente desiste da empreitada criminosa pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do acionamento do sistema de alarme. 3. Inexiste bis in idem quando o d. Magistrado sentenciante usou a mesma sentença condenatória para valorar negativamente a conduta social do agente e, configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria. A fundamentação utilizada não foi a condenação definitiva anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, afastando-se de sua finalidade pedagógica. 4. Configurada a majorante de restrição de liberdade da vítima, uma vez que ela ficou em poder dos acusados durante a ação delitiva, tendo sido forçada a permanecer no veículo contra a sua vontade. Ao final, foi abandonada em região afastada do centro. 5. Em relação ao emprego de arma de fogo, embora não tenha sido apreendida, a prova testemunhal tornou a sua utilização indene de dúvidas. 6. Não há como reconhecer a continuidade delitiva ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte dos réus, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, asseverando que a incidência da majorante ali prevista só pode ser aplicada quando a privação da liberdade da vítima do crime de roubo se dê por período de tempo relevante, o que não ocorreu no caso dos autos. Defendem, assim, a exclusão da referida majorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 157, §2o, inciso V, do CP. Com efeito, ao assentar presentes os requisitos para a majoração da pena com lastro na privação de liberdade da vítima no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012